Tribunal: STJ
Processo: 0005533-63.2018.8.26.0533
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928982 - SP (2025/0163566-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA
ADVOGADOS
: ANA MARIA FRANCISCO DOS SANTOS TANNUS - SP102019
JOSÉ JORGE TANNUS NETO - SP287867
AGRAVADO
: EDERVAN BOIAM
ADVOGADO
: EDI CARLOS SILVA SANTOS - SP452658
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTRATO ASSINADO POR
TERCEIRO ESTRANHO À PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO INTEGRAVA O
QUADRO
SOCIETÁRIO,
TAMPOUCO
POSSUÍA
PODERES
DE
REPRESENTAÇÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA7
/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A verificação dos fundamentos que levaram o Tribunal de origem ao
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam demanda o reexame das
provas constantes nos autos, o que é inviável na presente via especial, em razão
do impedimento estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
20/10/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
27 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51603878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 945ed6b4-6231-4984-a399-f0380057d581

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA51603878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 11:08:53
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: 945ed6b4-6231-4984-a399-f0380057d581

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928982 - SP (2025/0163566-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA
ADVOGADOS
: ANA MARIA FRANCISCO DOS SANTOS TANNUS - SP102019
JOSÉ JORGE TANNUS NETO - SP287867
AGRAVADO
: EDERVAN BOIAM
ADVOGADO
: EDI CARLOS SILVA SANTOS - SP452658
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONTRATO ASSINADO
POR TERCEIRO ESTRANHO À PESSOA JURÍDICA, QUE NÃO
INTEGRAVA O QUADRO SOCIETÁRIO, TAMPOUCO POSSUÍA
PODERES DE REPRESENTAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A verificação dos fundamentos que levaram o Tribunal de origem ao
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam demanda o reexame das
provas constantes nos autos, o que é inviável na presente via especial, em
razão do impedimento estabelecido pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PLANO HOSPITAL SAMARITANO
LTDA. contra decisão proferida por esta Relatoria (e-STJ, fls. 362-365), que conheceu do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento.
Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 368-377), a parte agravante aduz que houve
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, bem como ao art. 485 do CPC, sustentando que o
referido dispositivo desautoriza a revisitação ou resgate da questão fático-probatória referente a
legitimidade passiva ad causam da devedora principal, uma vez que tal matéria, após o trânsito
em julgado, só poderia ser discutida via ação rescisória.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 382).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51311727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:37:04
Código de Controle do Documento: 9086638c-d772-44e9-8e9a-3d44d66614e0

O recurso não merece prosperar, porquanto não foram apresentados argumentos
aptos a modificar a decisão vergastada.
Conforme consignado na decisão agravada, não se vislumbra a alegada violação dos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, na medida em que a eg. Corte de origem
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, quais sejam,
ilegitimidade passiva, prescrição, incompetência do juízo.
Salienta-se, ademais, que esta Corte é pacífica no sentido de que não há omissão,
contradição ou obscuridade no julgado quando se resolve a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada e apenas se deixa de adotar a tese do embargante.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO ABUSIVO DO
DIREITO DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA. DEVER DE VERACIDADE.
OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à
sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional,
não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.
4. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser
alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo.
5. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que
a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever
de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses
deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da
personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o
direito de ser reparado.
6. Na hipótese dos autos, a Corte a quo, soberana no exame do acervo fático-
probatório, constatou que a jornalista não propagou informações falsas acerca
do recorrente, mas apenas veiculou dados extraídos de fatos que públicos e
matérias jornalísticas amplamente difundidas à época.
7. Assim, o aresto impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte Superior acerca da matéria.
8. Ademais, a alteração da conclusão alcançada pelo Tribunal local
demandaria o incurso em matéria fático-probatória, o que é vedado em sede
de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ.
9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.090.707/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de
).
19/10/2022

No que tange à legitimidade passiva, o Tribunal
consignou o seguinte (e-STJ,
a quo
fls. 262-264):

"Ocorre que da análise do contrato social de fls. 189/195, deflui que a Sra.
Márcia nunca fez parte do quadro societário da empresa, que era
compostoapenas pelo Sr. Edervan Boaim, já que se tratava de uma pessoa
jurídica EIRELI.
Documento eletrônico VDA51311727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:37:04
Código de Controle do Documento: 9086638c-d772-44e9-8e9a-3d44d66614e0

Tampouco foi juntado pelo apelante qualquer instrumento de mandato
queconferia poderes a ela para contrair obrigações em nome da empresa.
Sendo assim, vislumbra-se que a exequente não tomou as cautelas
mínimasnecessárias para a formalização do negócio jurídico e firmou contrato
compessoa jurídica, o qual foi assinado por terceiro que não possuía poderes
derepresentação e tampouco guardava qualquer relação com a contratante.
(...)
Cabe destacar que a arguição de ilegitimidade é matéria de ordem pública,
que pode ser reconhecida a qualquer tempo. Assim, ingressando o apelado
somente nos autos do cumprimento de sentença e sendo o atual responsável
pelas obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica dissolvida, inocorre
.
qualquer nulidade em relação à arguição de sua ilegitimidade passiva
(...)
Logo, mostra-se de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva
doexecutado, sendo de rigor a manutenção da r. sentença, nos termos em que
restou vazada." (Sem grifo no original).

Assim, não obstante os argumentos apresentados pela recorrente, observa-se que a
conclusão do acórdão recorrido acerca da ilegitimidade passiva foi alcançada com base em uma
análise detalhada das provas constantes nos autos. Nesse contexto, qualquer alteração nas
conclusões do referido acórdão demandaria o reexame de matéria fática, o que é vedado na via
do recurso especial, em razão do impedimento previsto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Nesse sentido, guardadas as devidas particulares:
"PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C
LUCOSCESSANTES.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
EMBARGOS
DEDECLARAÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGAMENTO.
PRESTAÇÃOJURISDICIONAL
COMPLETA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. SEMIRREBOQUE.
SOLIDARIEDADE. COISA JULGADA. ALCANCE. NECESSIDADE
DEREEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal
deorigem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
deveser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
ProcessoCivil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.216.543/PR, relatora
,
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
, DJe de 14/3/2024.)
12/3/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO
HABITACIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371 E 412 DO CPC/2015, 47 E
54,
§
4o,
DO
CDC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RESPONSABILIDADE DE SEGURADORA NÃO INTEGRANTE DE
GRUPO VINCULADO AO SFH. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DES PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que a seguradora tem
legitimidade para figurar no polo passivo de ação relativa a contrato de seguro
habitacional regido pelas regras do Sistema Financeiro de Habitação.
2. No caso concreto, o Tribunal de origem apontou expressamente que a
recorrida não integra o grupo de seguradoras vinculadas ao SFH, de forma
Documento eletrônico VDA51311727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:37:04
Código de Controle do Documento: 9086638c-d772-44e9-8e9a-3d44d66614e0

que o acolhimento da pretensão recursal, a fim de reconhecer-se a
legitimidade passiva da seguradora, esbarraria nos óbices previstos nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.708.189/PR, relator
, Quarta
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/4/2023
25/4/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
COISA
JULGADA
E
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a orientação desta Corte Superior, "a exceção de pré-
executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não
demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Relatora a
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de
).
17/11/2016
2. A Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos,
concluiu pela necessidade de dilação probatória. A modificação de tal
entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.707.854/MT, relator
, Quarta
Ministro Raul Araújo
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/11/2020
17/12/2020

Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Diante do exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA51311727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/10/2025 01:37:04
Código de Controle do Documento: 9086638c-d772-44e9-8e9a-3d44d66614e0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.982 / SP
Número Registro: 2025/0163566-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00055336320188260533 55336320188260533
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA
ADVOGADOS : ANA MARIA FRANCISCO DOS SANTOS TANNUS - SP102019
JOSÉ JORGE TANNUS NETO - SP287867
AGRAVADO
: EDERVAN BOIAM
ADVOGADO
: EDI CARLOS SILVA SANTOS - SP452658
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PLANO HOSPITAL SAMARITANO LTDA
ADVOGADOS : ANA MARIA FRANCISCO DOS SANTOS TANNUS - SP102019
JOSÉ JORGE TANNUS NETO - SP287867
AGRAVADO
: EDERVAN BOIAM
ADVOGADO
: EDI CARLOS SILVA SANTOS - SP452658
TERMO
Documento eletrônico VDA51585995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:42
Código de Controle do Documento: 64a9507c-708f-4493-9099-f1b2a1011569

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:04:42
Código de Controle do Documento: 64a9507c-708f-4493-9099-f1b2a1011569